Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002307-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), ADRIANA CORREA SILVA - CPF: 714.876.041-06 (PACIENTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (IMPETRANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ROCHA COSTA - CPF: 713.229.462-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
CONSUBSTÂCIADA PELA NATUREZA (COCAÍNA) E Q
UANTIDADE DA DROGA (0,734 GR)
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PLE
I
TO SUB
SIDIÁRIO PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.
POR SER A PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. EVIDENCIADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO N
O PRIMEIRO GRAU
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente, presa preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas e associação criminosa, em razão de decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em
averiguar
: (I)
se
a prisão preventiva
se
encontra devidamente fundamentada, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
; (II)

se há
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
; (III)
ou substituição por prisão domiciliar, por se tratar de paciente genitora de filho menor de 12 anos de idade
.

III. Razões de decidir
:

3. A decisão da autoridade coatora baseou-se em elementos concretos, notadamente na quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), na existência de materiais utilizados na prática do tráfico e na possível vinculação da paciente com organização criminosa.

4. O
periculum
libertatis
restou demonstrado pela necessidade de resguardar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e coibindo a atuação de facções criminosas na região.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a gravidade concreta do crime, evidenciada pela
considerável
quantidade de droga e pelo contexto fático, justifica a manutenção da prisão preventiva.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

7. Evidenciada a supressão de instância, em relação ao pedido de prisão domiciliar, em face da matéria não ter sido submetida ao julgamento do primeiro grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese
:

8
. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: "A decretação da prisão preventiva é justificada quando fundamentada na gravidade concreta do crime, na necessidade de garantia da ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares diversas, notadamente em crimes de tráfico de drogas associados à atuação de organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 311, 312 e 313, inc. I; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 288.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF,
AgR
no HC 138.522/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T.,
DJe
19/6/2017; STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª T., j. 23/11/2021; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 07/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado

em favor d
a paciente
ADRIANA CORREA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
Plantonista da Comarca de Nova Mutum
/MT
, por decretar-lhe a prisão preventiva no bojo do
APF n. 1000542-80.2025.811.0086
(PJE), em decorrência da prática, em tese, dos
crimes de tráfico de drogas
e
associação criminosa
.

Em síntese,
as impetrantes sustentaram que a paciente foi presa no dia 31/01/2025
, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva
.
Alegaram que não restou preenchido os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos art. 312 do CPP
, notadamente o
periculum
libertatis
, tendo a autoridade coatora lastreado suas razões de decidir em fundamentação inidônea
e em mera suposição de envolvimento da increpada nos crimes imputados
.

Defende
a suficiência e
adequação
das medidas cautelares
previstas
no art. 319 do CPP, ou mesmo a prisão domiciliar,
considerando as condições pessoais abonatórias ostentadas pela paciente que é

primária
, de bons anteced
entes
, reside em end
e
reç
o
fixo, exerce ocupação lícita e possui filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta a Paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem
(id. 265381256)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
265381755
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
266791256
).

A Defesa manifestou-se nos autos, requerendo urgência no julgamento do presente feito (id. 269467762).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
270028415
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
s impetrantes
objetiva
m
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que est
aria
submetido
a
paciente
ADRIANA CORREA SILVA
, por ordem do Juízo
Plantonista da Comarca de Nova Mutum
/MT
que
lhe decretou, no bojo do APF
1002307-53.2025.8.11.0000
,
a prisão preventiva pela prática, em tese, dos
crimes de tráfico de drogas
e
associação criminosa
, previstos nos art.
33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 288 do Código Penal, respectivamente
.

D
enota-se que a
Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garanti
a

da

ordem pública
,
devida a
gravi
dade concreta dos crimes
,
especialmente a

natureza da droga
(
cocaína
)
. Vejamos excerto da decisão:

“
Da análise dos documentos que acompanharam o auto de prisão em flagrante, notadamente do laudo de constatação de drogas (ID n. 182518211), termo de depoimento do policial militar envolvido na ocorrência (ID n. 182518201 e 182518202), boletim de ocorrência (ID n. 182518198), imagem de descrição da entrega das cestas básicas (ID n. 182518210) e auto de apreensão (ID n. 182518199), verifico nessa fase de cognição sumária, que há indícios de materialidade e autoria.

Outrossim, consigno que os delitos pelo qual foram indiciados (tráfico de drogas) e artigo 288 do Código Penal apresentam pena máxima cominada em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que autorizaria a decretação da prisão preventiva, de acordo com o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP
.

Destarte,
é indispensável assegurar a garantia da ordem pública no caso em epígrafe, considerando a gravidade dos crimes supostamente perpetrados, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína), a quantidade de pinos com resquícios da substância entorpecente e as cestas básicas, que demonstram a intenção de cooptar mais pessoas para o universo do tráfico de drogas
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como,
quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, considerando o contexto em que se deu a prisão em flagrante, a natureza da droga, as potenciais pessoas atingidas pela mercancia do entorpecente e as cestas básicas que seriam distribuídas pela “equipe” do tráfico
. Com efeito, tenho que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código Processual Penal, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado,
e também
porque seriam incapazes de inibir o autuado de continuar a enveredar na prática de crimes.
Assim, não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os custodiados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a soltura os fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar a praticar novos crimes, a decretação de sua prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública
. Assim, presentes os requisitos necessários,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADRIANA CORREA SILVA
e FRANCISCO ROCHA COSTA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal
”
.
(id. 265381259).

Analisando o auto de prisão em flagrante, constante do PJE – 1ºGrau, verifica-se que os policiais militares

Wagner Costa e Silva
e
E
demilson

B
ulka

Luiz
estavam em rondas ostensi
vas pelo
Bairro
P
rohab

1
, em Nova Mutum/MT, quando
visualizaram um homem na lateral d
e um
a casa, na parte externa, que ao perceber a
presença
da viatura jogou algo no chão.

A
o
realiz
arem
a abordagem,

os policiais
iden
tific
aram
o suspeito
Francisco
, logrando êxito em apreender
com ele
uma “
meia contendo vários pinos de cocaína vazios em seu interior, mas que alguns ainda continham poucas quantidades de substância análoga a cocaína, indicando que já haviam sido utilizados
, porém
um deles ainda estava cheio
”.

Na sequência, os agentes públicos visualizaram, através da porta aberta
da casa
, várias cestas básicas, acondicionadas dentro da cozinha, onde, em posterior busca domiciliar, foram
localizados
diversos materiais utilizados para o tráfico de drogas, tais como
:
“
plástico filme, vários pinos
vazios, uma balança de precisão, além das múltiplas cestas básicas já informadas anteriormente, bem como um papel contendo anotações de nomes, indicando algumas cestas que já haviam sido entregues
”
.

Os agentes públicos declararam
que, ao procederem a entrevista, a paciente
Adriana
verberou que

“
as cestas básicas teriam chegado há dois dias, sendo aproximadamente quarenta cestas, a qual pertenciam a facção Comando Vermelho e estavam sendo entregues a mando de seu namorado, Bruno Henrique, morador da
prohab
2 (porém não sabia precisar o endereço exato)
”.

No

T
ermo de
A
preensão n. 2025.16.44752
consta que
, além d
a droga,
foram apreendidas 09 (nove) cestas básicas, papel co
ntendo
anotaç
ões e os materiais comumente utilizados na traficância.

Já o laudo pericial do entorpecente
indiciou
resultado positivo para
cocaína
, cuja massa bruta era de
0,73
4 gr
.

Perante
a
autoridade policial, a
paciente
e o suspeito Francisco
Rocha Costa
manifestaram o desejo de permanecer em silêncio
.
Contudo, observa-se do termo de interrogatório, que a paciente declinou como seu endereço o
local, onde se deu a sua prisão em flagrante e as apreensões da substância entorpecente e das cestas básicas.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva
ou
prisão cautelar (“
carcer
ad custodiam”), poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal (artigo 311 do Código de Processo Penal), quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo: “
Fumus
Commissi
Delicti
” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria) e o “
Periculum
Libertatis
” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312
do Diploma Processual Penal, dentre elas: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, podendo ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme o artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

No caso versando, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo boletim de ocorrência
,
pelo depoimento d
os agentes públicos que realizaram a prisão em flagrante, além do auto de apreensão e do laudo da droga
.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria
podem ser constatados a partir da de
cla
ração dos agentes públicos
que, ao realizarem a busca domiciliar
na residência, depararam-se com a paciente no interior do imóvel, onde foram apreendidos demais objetos
utilizados no tráfico de drogas e as cestas básicas.

Além disso, a própria paciente declarou aos policiais militares, no momento da abordagem, que as cestas básicas

pertenciam à organização criminosa do Comando Vermelho e
eram para ser distribuíd
a
s à populares
,
tudo a indicar
o
possível envolvimento com
organização criminosa
que, comumente, se utiliza desta prática para coaptar
novos integrantes
, manter
a permanência daquelas que já são
ou, ainda, manter a ordem na comunidade,
exercendo
o
papel
social
do Estado
.

Logo
,
o
fumus
comissi

delicit
, consistente na existência da materialidade e indícios de autoria
se encontra presente, porquanto
evidenciam a
ocorrência do crime e

há a

probabilidade

de que a paciente o tenha perpetrado
ou se associado ao suspeito Francisco para outras práticas
delitivas
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, consubstancia
do
na necessidade da prisão para
a
c
onveniência da
i
nstrução
c
riminal
, para
a

Garantia da Ordem Pública
, para
a

Garantia da Aplicação da Lei Penal
ou
para
a
Ordem Econômica
, também se acha evidente nos autos.

Isso
porque, como fundamentado pela autoridade coatora, a natureza
(
Cocaína
)
, aliada ainda a quantidade da droga apreendida
(
0,734gr
)
,

demonstra
m
a
gravidade
concreto do crime
, impondo-se o decreto preventiva para resguardar a ordem pública que restaria
evidentemente

abalada
em face da propagação do entorpecente no meio social.

Anote-se que a
quantidade considerável de drogas, somada ao
fato de possível envolvimento com organização criminosa
, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Assim, a
fundamentação d
a autoridade indicada como coatora
também tem suporte no Enunciado Criminal nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal afirmou que "
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação

da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
" (
AgR
no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T.,
DJe
19/6/2017).

Ademais, as condições subjetivas favoráveis d
a
paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva
, conforme
o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há
que se
falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por derradeiro, no que tange ao
pleito subsidiário para
conversão da prisão preventiva em domiciliar
,
analisando

a manifestação da
defesa técnica
na audiência de custódia (id.182530636 - APF)
,

fica
evidente a
supressão de instância, porquanto
a matéria não foi objeto
de análise pelo
juízo de primeiro grau.

Cumpre, ainda, registrar que a autoridade
coatora, ao prestar as informações, anotou que, após a audiência de custódia e redistribuição do feito, não houve pedido de revogação da prisão preventiva,
naquela instância
,
confirmando a inexistência de submissão do pedido subsidiário ao juízo
a quo
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,

CONHEÇO
e

DENEGO
a ordem impetrada em favor d
a paciente
ADRIANA CORREA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025